Tribunal: STF
Processo: HC 185619
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 575.532, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 16): 
    Recurso em Sentido Estrito. Tráfico de drogas. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Apreensão de grande quantidade de droga. Necessidade de garantia à ordem pública. Cautelares alternativas mostram-se insuficientes. Eventuais condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a necessidade da custódia cautelar. Recurso ministerial provido. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/1/2019 e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 25/1/2019, sendo denunciado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
    Em seguida, o juízo de piso concedeu liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Irresignado, o Parquet estadual interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido para restabelecer a prisão preventiva. 
    Sustentam os impetrantes, em síntese, ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, alegando, ainda, o risco de contágio do Covid-19. 
    Aduz, ainda, que ostenta condições pessoais favoráveis. 
    Requer, liminarmente, que seja posto imediatamente em liberdade, ou que ao menos seja substituída por alguma das medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a concessão da ordem constitucional para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da ação. 
    Na origem, o processo n. 1500353-46.2019.8.26.0536 encontra-se na fase de instrução com audiência designada para o dia 19/11/2020, conforme informações processuais eletrônicas do site do Tribunal a quo consultadas em 24/4/2020. 
    É o relatório. 
    DECIDO. 
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 
    Preliminarmente, a alegação de risco decorrente da pandemia do Covid-19 não foi objeto de análise do Tribunal de origem, conforme cópia de acórdão de fls. 15-21. Então, esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Consta do acórdão de prisão (fls. 17/21): 
    (…)
    Como se vê, consta da decisão de prisão circunstância fática que, neste juízo inicial, demonstra a gravidade concreta do crime, em face da expressiva quantidade de drogas apreendidas, tratando-se de 801,7 gramas de maconha. 
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. 
    Desse modo, havendo a indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Assim, não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, sendo necessária a apreciação aprofundada do habeas corpus por ocasião do exame de mérito, pela Turma, então garantindo a eficácia plena das decisões pelo Colegiado. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações. 
    Após, ao Ministério Público Federal, para manifestação”. 
    Colhe-se dos autos que em sede de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos 895g (oitocentos e noventa e cinco) gramas de maconha.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Argumenta que “devido aos atrasos, provavelmente ocasionado devido as providencias de isolamento devido a epidemia deve ser superada a súmula 691 deste Supremo tribunal Federal”.
    Advoga que “na ponderação de valores feita no momento da decretação de uma prisão preventiva (ou sua reanálise, como sugerido pelas instituições nacionais), há que se dar maior peso aos direitos fundamentais individuais do réu, vez que se encontram evidentemente mais ameaçados, seja pelo vírus, seja pela instabilidade social e rebeliões que o seguem”.
    Prossegue sustentando que “não há risco de reiteração delitiva. Como já foi dito, o acusado é primário, de bons antecedentes, nunca tendo se envolvido em qualquer tipo de acusação criminal ou mesmo ação penal, sendo certo que os fatos que lhe são imputados não são verdadeiros na medida que a quantidade por si só não caracteriza trafico de drogas”.
    Entende que “não há nos autos qualquer elemento que se possa deduzir a participação do ora requerente no crime de tráfico de drogas ou mesmo de integrar facção criminosa”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, aguarda-se que este egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgue com a liberdade, clareza e serenidade que lhe são peculiares, concedendo a ordem para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da ação”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente